Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704458-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM FLAVIO SPINDULA, JEFERSON ALONSO DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. Em suas razões, o agravante aduz que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema Serasajud, tem o objetivo de garantir a efetividade da execução. Afirma que a medida requerida não exige esgotamento de outras vias de satisfação do crédito, nem é restrita a casos de ocultação de bens. Liminarmente, pugna pela concessão de “efeito suspensivo ativo”. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão dos devedores no cadastro de inadimplentes do Serasa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. No caso, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome dos devedores em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Ademais, não parece ser razoável exigir o insucesso da parte exequente na inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, como condicionante ao uso do sistema Serasajud. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a inscrição dos nomes dos executados no Serasa. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator